Tribunal: TJMT
Processo: 1009045-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009045-04.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Salário-Família]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA RESCISÃO DO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1 - A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2 - Inexistência de ofensa à coisa julgada, vez que, a demanda discutida nos autos do acórdão rescindendo é distinta daquela analisada nos autos do acórdão decidido anteriormente, no qual, se aduz ter havido a formação da coisa julgada.

3 - O Autor em nenhum momento apresentou violação manifesta de norma jurídica, que, inclusive, é termo bastante abrangente, mas tão somente relatou sobre as normas aplicadas no Acórdão Rescindendo, e, ao final do tópico, reiterou a ofensa à coisa julgada.

4 - Improcedência da Ação.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1009045-04.2018.8.11.0000

AUTOR:
VALDECIR LOURENCO MARTINS

RÉU:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação rescisória
proposta por
Valdecir Lourenço Martins
contra o Município de Rondonópolis,
promovida com a pretensão de desconstituir Acordão proferido, à época, pela Colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício,
atual Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
nos autos da Apelação n. 43.082/2012, à unanimidade, desproveram o recurso, mantendo a sentença denegatória da segurança, que restou assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COISA JULGADA — NÃO CONFIGURAÇÃO — GRATIFICAÇÕES DIVERSAS — INCISOS I E II DO § 3o DO ART. 2o DA LEI No. 2.094/94. DIREITO À GRATIFICAÇÃO — INEXISTÊNCIA — AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO — CARGO CRIADO PELA LEI No. 3.247/2000 — DIPLOMA POSTERIOR AO QUE INSTITUIU O BENEFÍCIO — EXTENSÃO NÃO PREVISTA.

Configurada não está a coisa julgada, visto que diversos são o pedido e a causa de pedir dos mandados de segurança em referência. No caso, diferentes são as gratificações pleiteadas em cada um deles, a primeira, fundamentada no inciso I do § 3o do artigo 2o da Lei no. 2.094/1994; a segunda, no seu inciso II. Não há que se falar em direito do impetrante/apelante à gratificação por execução de ações fiscais pela lavratura de NAI/AIIM, porquanto o cargo que ocupa, de Agente de Fiscalização de Trânsito, só foi criado pela Lei no. 3.247/2000, diploma que, além de posterior ao que instituiu o benefício, não o estendeu aos respectivos destinatários. Recurso não provido. Sentença mantida por fundamento diverso.

O Autor aduz na presente sede processual que, há
ofensa a coisa julgada
, vez que, no julgamento do Recurso de Apelação n. 26027/2008 houve o reconhecimento do direito do Autor a
representação consubstanciada nos artigos 1o e 2o, §3o da Lei n. 2.094/94, qual seja, a gratificação de representação auferida sob a forma de produtividade,
enquanto no julgamento do Acórdão Rescindendo, no Recurso de Apelação n. 43082/2012, foi declarado que o Autor não possui direito adquirido à gratificação prevista no inciso II do § 3o do artigo 2o da referida lei.

Defende, ainda, haver
violação manifesta a norma jurídica
, nos termos do disposto no inciso V do artigo 966 do Novo Código de Processo Civil.

À luz desses parâmetros, requer, a procedência da ação,
para declarar à rescisão do acórdão que decidiu o Recurso de Apelação n° 43.082/2012, proferindo novo julgamento do processo, com fundamento no art. 968, inciso I do CPC, condenando o Requerido no pagamento de honorários advocatícios a ser arbitrado pelo r. juízo.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Sem pedido liminar.

O pedido de justiça gratuita foi deferido na decisão disponível no ID n. 3254609.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de circunstância justificadora a sua intervenção.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I – PRESSUPOSTOS PARA O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA

Recebo a petição inicial da ação rescisória, considerando que o Autor é parte legítima para propor a ação (artigo 967, I, do Novo Código de Processo Civil), que observou os requisitos do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, bem como que o ajuizamento se deu quando ainda não decorrido o prazo do artigo 975 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
1/12/2016
, sendo a presente demanda ajuizada em
10/8/2018
.

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

II – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Ação rescisória proposta por Valdecir Lourenço Martins contra o Município de Rondonópolis,
promovida com a pretensão de desconstituir Acordão proferido, à época, pela Colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício,
atual Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
nos autos da Apelação n. 43.082/2012, à unanimidade, desproveram o recurso, mantendo a sentença denegatória da segurança, por fundamento diverso. Antes de adentrar, propriamente, no mérito da controvérsia recursal, essencial se faz tecer breves considerações a respeito da ação rescisória.

Inicialmente, não se deve perder de vista que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito,
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

A ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade
(art. 966, II e IV, p. ex.)
ou por motivos de injustiça
(art. 966, VI e VIII, p. ex.).
É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada
. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças.
[Destaquei].

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo
“...a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda...”.

Em linhas gerais, a ação rescisória visa afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do
Novo Código de Processo Civil
, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5o inciso XXXV da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5o, XXXVI, da CF).

Ocorre que,
é possível suplantar
a autoridade da coisa julgada, diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos. Assim, analiso separadamente cada uma das alegações refutadas pelo Autor.

1.

OFENSA À COISA JULGADA

Pois bem. Em que pese o Autor aduzir que o Acórdão Rescindendo, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 43082/2012,
ofendeu a coisa julgada formada no julgamento do
Recurso de Apelação n. 26027/2008, não verifico a ocorrência de tal ofensa.

Explico melhor.-

Infere-se dos autos que, em 2007, o Autor juntamente com outras partes, impetraram o Mandado de Segurança n. 133/2007, contra ato tido como ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, consistente na suspensão do pagamento da gratificação de produtividade dos Agentes de Fiscalização de Trânsito, tendo o Juízo singular não concedido a segurança para o restabelecimento do pagamento da referida gratificação.

Neste contexto, o Autor e as demais partes do
mandamus
apelaram da sentença aduzindo, entre outras coisas, que a gratificação foi excluída de seus vencimentos
por ato de represália do prefeito contra dos

Agentes de Fiscalização de Trânsito, pois nenhuma outra categoria do funcionalismo municipal teve a referida gratificação extirpada de sua remuneração.

A Apelação subiu ao Egrégio Tribunal de Justiça sob o n. 26027/2008, tendo a Primeira Câmara Cível, nestes autos, entendido que, havendo lei anterior concedendo o direito ao recebimento do mencionado adicional de produtividade, mero ato administrativo unilateral posterior não pode vir a retirar tal direito, nos termos do disposto na súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

Neste contexto, a Primeira Câmara Cível deu provimento ao Recurso de Apelação n. 26027/2008,
para assegurar aos apelantes o direito à representação consubstanciada nos artigos 1o, 2o, § 3o, da Lei 2094/94, qual seja, a gratificação de representação auferida sob a forma de produtividade.

Posteriormente, o Autor ingressou com novo Mandado de Segurança contra ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, consistente na ausência do recebimento da gratificação de produtividade, reconhecida no julgamento do Apelo n. 26027/2008, que tramitou na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT sob o n. 2808-40.2010.811.0003, Código n. 434142, e teve o seguinte julgamento:

(...)
Ante o exposto,
acolho a preliminar argüida pela autoridade Impetrada, no tocante à presença do instituto da coisa julgada, e JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, na forma do Art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil, o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VALDECI LOURENÇO MARTINS contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(...) [Destaquei]

Inconformado com a sentença proferida no supracitado processo, o Autor apresentou Recurso de Apelação, que subiu para este Egrégio Tribunal de Justiça sob o n.
43082/2012, alegando,
preliminarmente, inexistência de coisa julgada, em razão de haver diversidade de pedido e de causa de pedir com o mandado de segurança n. 133/2007, tendo em vista que, naquele, pleiteou a “gratificação por produtividade”, decorrência da “execução de tarefas”, e, nestes autos, busca gratificação por “execução de ações fiscais através da lavratura de NAI/AIIM”.

O Autor sustentou, também, nos autos do apelo, que
a Lei no 2.094/94, no seu artigo 2o, parágrafo 3o, prevê duas gratificações distintas: o inciso I contempla a gratificação por produtividade, o inciso II, a decorrente de ações fiscais através da lavratura de NAI/AIIM, e que faz jus a ambas, todavia, por ilegalidade, recebe apenas a primeira.

Deste modo, observa-se que,
o próprio Autor alega haver nos autos do julgamento do Recurso de Apelação n.
43082/2012 (Acórdão Rescindendo)
inexistência de ofensa à coisa julgada formada no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação n. 26027/2008, o que demonstra por si só, comportamento contraditório deste ao alegar nos autos da Ação Rescisória a ofensa à coisa julgada formada nos autos do julgado no apelo n. 26027/2008, em flagrante desrespeito a teoria do
“venire contra factum proprium”.

Outrossim, o próprio Relator do Recurso de Apelação n.
43082/2012, ora o Desembargador Luiz Carlos da Costa, que foi acompanhado pelos demais vogais no julgamento, mencionou expressamente em seu voto a inexistência de coisa julgada, que foi acolhida na sentença apelada, senão vejamos:

(...) Analiso a questão de inexistência de coisa julgada acolhida na sentença.

Para a ocorrência de coisa julgada é necessária a repetição de uma ação já decidida definitivamente (parágrafo terceiro do artigo 301 do Código de Processo Civil). O parágrafo segundo do mesmo artigo explicita que “[...]
u
ma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
[...]”, e, no caso, diversos são o pedido e a causa de pedir dos mandados de segurança.

Neste mandado de segurança é pleiteado o direito à gratificação prevista no
inciso II
do § 3o do artigo 2o da Lei 2.094/94, decorrente do “[...]
resultado obtido exclusivamente pela execução de ações fiscais através da lavratura de NAI/AIIM até o limite de 3.500 cotas
[...]”.

No mandado de segurança no 133/2007, o pedido era do pagamento da “[...]
gratificação de representação auferida sob a forma de produtividade
[...]”, assegurada no
inciso I
do mencionado § 3o do artigo 2o da Lei 2.094/94.

Dessa forma, as causas de pedir são diferentes.

Por conseguinte, a coisa julgada não se configurou.

Destarte, tem-se que, inexiste no caso em análise a alegada ofensa à coisa julgada formada nos autos do Recurso de Apelação n. 26027/2008.

2.

VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA

Conforme ressaltado no relatório, o Autor aduz
haver violação manifesta a norma jurídica, nos termos do disposto no inciso V do artigo 966 do Novo Código de Processo Civil.

Ocorre que, da análise da petição apresentada pelo Autor, não verifico haver nenhuma demonstração de ocorrência de violação a norma jurídica no Acórdão do julgamento do Recurso de Apelação n. 43082/2012, senão vejamos o aduzido pelo Autor quanto ao alegado:

2.2. VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA

Que o acórdão negou vigência o inciso I e II, § 3o, art. 2o da Lei Municipal 2.094/94, verbis:

“Artigo 2o. A gratificação de representação dos integrantes do Grupo de Tributação e Fiscalização será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo programa especifico de fiscalização de tributos Municipais e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnicos administrativo - tributária.

§ 3o. As cotas das verbas de Representação dos integrantes do Grupo Tributário e Fiscalização serão pagas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, nos seguintes quantitativos:

I – Execução de tarefas vinculadas ao Sistema de Arrecadação e Fiscalização até 1.500 cotas.

II – Resultado obtido exclusivamente pela execução de Ações Fiscais através da lavratura de NAI/AIIM até o limite de 3.500 cotas.” (grifei)

Que a própria Requerida reconheceu o direito dos Agentes de Trânsito, e INCORPOROU a produtividade prevista na Lei 2.094/94, nos vencimentos dos servidores, no mês de agosto de 2016, nos termos do art. 28 da Lei Complementar n.o 226, de 28 de março de 2016, verbis:

“Art. 28 Os profissionais que percebem a verba denominada Gratificação de representação, auferida sobre a forma de produtividade consoante as Leis Municipais no 2.094/1994, no 2.253/94, 3.247/2000, 030/2005 e respectivas alterações, terão estas incorporadas aos seus vencimentos base.

Entretanto, como o Autor é aposentado atualmente, e não se beneficiou com esta incorporação de 2016, e não recebeu a verba que teria direito na época do ajuizamento da ação.

Ademais, o Acórdão n. 43.082/2012, foi dito que o Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito foi criado pela Lei no 3.247/00. Erro grosseiro, pois tal Cargo foi criado pela Lei 3.188/99.

A Lei 3.247/00 é o Plano de Cargo, Carreira e Salários (PCCS) do município de Rondonópolis-MT.

Mais adiante, cita que o referido Cargo foi criado pela Lei 3.188/99, o que pode ter confundido o Relator e o Vogal.

Em um trecho do Acórdão 26027/2008 diz o seguinte:

“Demais disso, impende salientar que, contrario sensu ao aduzido pela municipalidade, acaso visasse o legislador não contemplar os apelantes com a verba de produtividade em apreço, em razão da Lei 3.247/2000 possuir caráter genérico e, ainda, por ser ela ulterior à Lei 3.188/99, que instituiu o cargo dos Agentes de Fiscalização de Transito, obviamente o teria feito de maneira expressa, haja vista que a lei, ao dispor de maneira genérica sobre essa classe de servidores públicos municipais sem aduzir qualquer ressalva, tratou igualmente todos os funcionários públicos, inclusive os fiscais de trânsito.

Ademais, é da própria natureza do trabalho desempenhado pelos apelantes o caráter eminentemente fiscalizatório e, não havendo no dispositivo legal em comento, nenhum tipo de determinação em sentido contrário, devido é o adicional por produtividade aos recorrentes. ”

Ademais, colhe-se dos autos, e foi expressamente reconhecido nas razões da sentença recorrida, que os apelantes eram remunerados através das Leis nos 2.094/94 e 3.247/00, que dispuseram sobre os cargos e carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT e do direito ao recebimento de verba remuneratória composta de vencimento básico e uma gratificação de representação através de produtividade” e, um trecho do Acórdão 43.082/2012 diz: “Mais. Se a Lei Municipal no 3.247/2000, posterior à lei instituidora da gratificação pleiteada pelo apelante (Lei no 2.094/94) e à criação do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, pretendesse estender os benefícios anteriores aos agentes de trânsito, tê-lo-ia feito expressamente; mas, ao contrário, estabeleceu que a regulamentação da remuneração dependeria da edição de decreto do Prefeito Municipal: ”.

Fácil perceber que houve tão somente uma transcrição resumida do texto do acórdão 26027/2008, o adequando ao acórdão 43082/2008, suprimindo e incluindo palavras no intuito de torná-lo negativo ao Recurso de Apelação.

Em outro trecho, o acórdão 43082/2012 diz: “Em 2007, o Decreto no 3.599/2003 foi revogado, e da remuneração dos agentes foi excluída a gratificação de representação, a culminar no ajuizamento do mandado de segurança no 133/2007 (Apelação no 26027/2008). ”

Erro lamentável!

A revogação do Decreto no 3.599/2003 foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso através do Recurso de Apelação no 96828/2008, que teve origem na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT sob o no 123/2007, Código: 393085 e Numeração Única: 6581-98.2007.811.000.

Por sua vez, o pedido constante no recurso de apelação no 96828/2008 era o seguinte: “reformar a sentença, para julgar procedente a ação, declarando-se inconstitucional o Decreto Municipal no 4.553/2007 (que revogou o Decreto 3.599/2003), determinando ao apelado a reversão da situação ao status quo ante da edição da norma, com reincorporação aos vencimentos dos apelantes da gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade, bem como condenar o apelado ao pagamento das diferenças de vencimentos decorrentes da aplicação do referido decreto”.

Então, quando da propositura do Recurso de Apelação 43082/2012, o Decreto Municipal no 3.599/2003 estava em pleno vigor.

O Acórdão 43082/2012 sustenta no seguinte trecho: “A Lei Municipal no 3.247/2000, que instituiu “[...] a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, estabelece normas de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências [...]”, prevê, em seu Anexo I, a existência de trinta (30) cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito (fls. 50), quase a mesma quantidade da soma de todos os demais cargos.

da Atividade Tributário-Fiscal(fls. 51/52): trinta e três (33). É evidente o impacto financeiro que representa a concessão de qualquer benefício remuneratório a eles.”

Desnecessário tal comentário, pois a política salarial dos servidores públicos foi amplamente discutida através do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários – Lei no 3.247/2000), do município de Rondonópolis, através do Poder Executivo e do Poder Legislativo, devidamente aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito Municipal.

É evidente que se não causa nenhum impacto financeiro ao município e, também não é função do Judiciário questionar a quantidade de servidores que um determinado setor do município necessita.

De fato, a Súmula 339/STF esclarece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Todavia, já foi amplamente dito no acórdão 26.027/2008 que tal isonomia encontra amparo na legislação do município de Rondonópolis-MT, na sua própria Lei Orgânica, qual seja, a Constituição de Rondonópolis-MT, mais especificamente no art. 117-§, in verbis:

“Art. 117. Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, instituirá regime único e o plano de cargos, carreira e salários para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. (Redação dada pela Emenda n° 45 de 18 de Dezembro de 2014).

§ 1° A Lei assegurará aos servidores da administração direta municipal isonomia de vencimentos para cargos, funções e empregos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Executivo e do Legislativo,ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho.”

Reverbera o art. 7o, inc. XXX da Constituição Federal, verbis:

“Art. 7o... XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;” (grifei)

A CLT trata do critério isonomia, nos termos do art. 461, nestes termos:

“Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.”

Dito isto, cabe então ao Judiciário, sendo vigilante da lei, fazêla cumprir, quando negligenciada por quem deveria respeitar o referido dispositivo legal.

É fácil notar que o acórdão no 43.082/2012 apenas negou ao Autor o direito já alicerçado no acórdão no 26.027/2008, transitado em julgado desde o ano de 2009.

A coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a apreciação dos termos nela discutidos.

Se, dentro do sistema constitucional pátrio, só ao poder judiciário é dado decidir lides com foro de definitividade, com a devida observância ao devido processo legal, o desrespeito à coisa julgada implica, por via direta, o respeito à imutabilidade da decisão judicial acobertada por essa eficácia e, por via reflexa, afronta flagrante ao princípio da separação dos poderes, viga-mestra do estado democrático de direito.

Com efeito, admitir-se, de forma genérica e irresponsável, a revisão do que já foi definitivamente julgado, teria como consequência à instauração de verdadeiro caos nas relações jurídicas, fazendo cair por terra o objetivo primordial das normas processuais: a estabilidade das relações sociais.

Seria acabar com uma das únicas certezas do cidadão, a da necessidade de cumprimento e de observância das decisões judiciais.

O Autor busca na tutela Judicial, apenas a proteção do seu direito, já consignado no acórdão no 26027/2008 em tudo que lhe é compatível, como a última oportunidade de corrigir a res judicata, que trará prejuízos irreversíveis para o direito material tutelado.

Ademais, é do conhecimento do Autor que os Fiscais do Meio Ambiente, cargo criado na mesma Lei que criou o Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, recebem as verbas remuneratórias na sua totalidade, acertadamente como prevê a Legislação Municipal, caindo então por terra todos os argumentos da Requerida no tocante a negativa do direito ao recebimento das verbas remuneratórias do Autor.

Ou seja, como se pode perceber pelo trazido acima, verifica-se que o Autor em nenhum momento apresentou violação manifesta de norma jurídica, que, inclusive, é termo bastante abrangente, mas tão somente relatou sobre as normas aplicadas no julgamento do Recurso de Apelação n. 43082/2012, e, ao final do tópico, reiterou a ofensa à coisa julgada.

Deste modo, tem-se que, claramente, o Autor se mostrou insatisfeito com o resultado do Acórdão Rescindendo, mas não obteve êxito em comprovar a ocorrência de alguma das hipóteses ensejadoras da rescisão do Acórdão.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021